Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750463-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE ANDRADE SOUZA RECORRIDO: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel. Contrato de alienação fiduciária. Penhora de direitos aquisitivos. Possibilidade legal. Decisão mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução, deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos da executada, incidentes sobre imóvel gravado com alienação fiduciária e em relação ao qual a Recorrente alega a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. III. Razões de decidir 3. Conquanto alegue a Recorrente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, verifica-se dos autos que a questão não foi tratada no Juízo de origem, o que obsta o seu exame por este Colegiado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, em nítida afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 4. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 5. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 6. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. 7. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, inciso IV, ambos da Lei 8.009/1990, 27, §8o, da Lei 9.514/1997, e 1.345 do Código Civil, sustentando a impenhorabilidade do imóvel único caracterizado como bem de família e destinado à moradia permanente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 1o e 3o, inciso IV, ambos da Lei 8.009/1990, 27, §8o, da Lei 9.514/1997, e 1.345 do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, as matérias não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, tampouco foram opostos embargos de declaração com finalidade de sanar eventual omissão, ficando atraída a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, por oportuno, o (AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Registre-se, ademais, que a turma julgadora fez constar, verbis: “Conquanto alegue a Recorrente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, verifica-se dos autos que a questão não foi tratada no Juízo de origem, o que obsta o seu exame por este Colegiado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, em nítida afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.” (vide item 3 da ementa acima). Evidencia-se, assim, a falta do indispensável prequestionamento. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ já assentou: “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012